Tribunal: TJSP
Processo: 2232623-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por fundamento a ordem emanada no Processo no 1001164-88.2019.8.26.0075 (Ação Civil Pública), a qual suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo celebrado no feito no 0001712-14.2011.8.26.0075 (Ação Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes. Ocorre que no caso em

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por fundamento a ordem emanada no Processo no 1001164-88.2019.8.26.0075 (Ação Civil Pública), a qual suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo celebrado no feito no 0001712-14.2011.8.26.0075 (Ação Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes. Ocorre que no caso em tela ainda não havia se realizado a citação dos requeridos, tampouco a pesquisa de bens, a tornar possível a aplicação do art. 921, III, do CPC. Assim, inviável a suspensão até que se forme a relação processual (pressuposto de constituição e desenvolvimento válido). Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232623-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes AMAURY
CACCIACARRO FILHO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA DE FREITAS,
FLORIANO FREITAS FILHO, BIANOR EDI MOSCONO BORGES, CLAUS
FLORIANO TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO), JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA,
ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO, ALEXANDRE DE FREITAS
CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, NOIS ANTÔNIA DE FREITAS
CACCIACARRO e CLAUER TRENCH DE FREITAS (ESPÓLIO), são agravados ADÃO
CORREA BERNARDINO e JOSELICE BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232623-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38927
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2232623-41.2019.8.26.0000
COMARCA
: BERTIOGA
AGRAVANTE(S): AMAURY CACCIACARRO FILHO E OUTROS
AGRAVADO(S) : ADÃO CORREA BERNARDINO E OUTRO
MM. JUIZ: FERNANDA REGINA BALBIR LOMBARDI
EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO. Inconformismo
contra suspensão do processo. Decisão recorrida teve por
fundamento
a
ordem
emanada
no
Processo
no
1001164-88.2019.8.26.0075
(Ação
Civil
Pública),
a
qual
suspendeu todos os atos executórios derivados do acordo
celebrado
no
feito
no
0001712-14.2011.8.26.0075
(Ação
Reivindicatória), dentre os quais a execução que envolve as partes.
Ocorre que no caso em tela ainda não havia se realizado a citação
dos requeridos, tampouco a pesquisa de bens, a tornar possível a
aplicação do art. 921, III, do CPC. Assim, inviável a suspensão até
que se forme a relação processual (pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido). Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

ESPÓLIO DE CLAUER TRENCH DE FREITAS,
JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA FREITAS, NOIS ANTONIA DE
FREITAS CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO, ALEXANDRE
DE
FREITAS
CACCIACARRO,
ANA
PAULA
DE
FREITAS
CACCIACARRO, AMAURY CACCIACARRO FILHO, ESPÓLIO DE
CLAUS FLORIANO TRENCH DE FREITAS, BIANOR EDI MOSCONO
BORGES, FLORIANO FREITAS FILHO e LENA CASTELLO BRANCO
FERREIRA DE FREITAS interpõem recurso de agravo de instrumento,
com pedido de liminar, contra a r. decisão, proferida nos autos da
execução judicial de acordo homologado promovida contra ADÃO
CORREA BERNARDINO E OUTRO, que ordenou a suspensão do
processo (no 1000510-72.2017.8.26.0075).
Sustentam, em síntese, que a decisão que
homologou o acordo transitou em julga há anos, sendo o caminho
natural o cumprimento do título judicial. Portanto, consideram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232623-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
decisum apenas posterga a execução e o faz contra pessoas idosas em
sua maioria, que aguardam há 40 anos receber o que lhes é devido,
mesmo porque a liminar da ação civil pública (Processo no
1001164-88.2019.8.26.0075), que motivou a decisão guerreada, foi
indevida, não considerando que não se cuida de “consumidores”, mas
meros “invasores”. Ainda, cita as várias ações ofertadas pelos
invasores, que lhe foram favoráveis; menciona a Declaração Universal
dos Direitos do Homem da ONU; ressalta que Nilza Pinto Costola não
passa de uma grileira, pois sabedora que seu genitor invadiu o imóvel
em 1943 e se aproveitou das transcrições imprecisas para iludir o Juízo
de inventário do mesmo, a fim de obter alvará para alienar o que nunca
lhe pertenceu; já ter sido decidida a questão da sobreposição; e
inexistir vícios nos acordos firmados, conforme já reconheceu esta
Colenda Corte (fls. 01/08).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte agravada,
tendo em vista que ainda não foi citada em Primeiro Grau, não se
vislumbrando a existência de prejuízo concreto.
Consta que nos autos da Ação Civil Pública no
1001164-88.2019.8.26.0075 foi deferida liminar para:
“....para determinar o bloqueio das matrículas n.
9.200 e 12.568 e suspender todas as medidas de
regularização jurídica na área sub judice, sem prejuízo da
regularização urbanística e ambiental.
Determino aos proprietários registrais que se
abstenham de receber - pessoalmente ou por terceiros -
prestações vencidas ou vincendas dos adquirentes dos lotes
ou de promover a cobrança de qualquer quantia relativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232623-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
parcelas dos imóveis em questão.
Por fim, determino a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos de natureza possessória
ajuizados pelos proprietários registrais das matrículas n.
9.200 e 12.568, impedindo-se a remoção de qualquer
morador da Vila Tupi com fundamento no eventual
inadimplemento dos acordos celebrados no processo n.
0001712-14.2018.8.26.007.” (fl. 77).
Por conta disso, o d. Magistrado a quo, nos
autos da presente execução judicial (no 1000510-72.2017.8.26.0075),
proferiu a r. decisão guerreada, suspendendo o processo.
Ofertados embargos declaratórios, os mesmos
também foram rejeitados.
A
providência
foi
adotada
logo
após
o
recebimento da petição inicial, quando ainda estavam sendo realizadas
diligências para citação da executada, que faleceu meses antes da
instauração do feito.
Por conseguinte, a relação processual não se
formou (pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular).
Ora,
a
citação
válida
traz
inúmeras
consequências para o processo, assim previstas no art. 240 do CPC:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna
litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).”
Inegáveis, portanto, os prejuízos que podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232623-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
causados com a ordem proferida.
Não se nega, contudo, que a jurisprudência
venha admitindo a possibilidade de suspensão do feito antes da citação,
mas apenas na hipótese de esgotamento de todos os meios possíveis
para sua concretização, o que no caso não ocorreu.
Ainda, tampouco se procedeu à pesquisa de
bens da parte requerida, o que poderia excepcionar a necessidade do
ato citatório (art. 921, III, do CPC).
Desta forma, imperativa a regularização do
processo, antes que se possa falar em aplicação da suspensão prevista
no art. 921 do CPC.
De rigor, portanto, a reforma do decisum.
No mesmo sentido:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO - Suspensão do processo
antes de realizada a citação dos réus - Não cabimento -
Ainda que, em tese, seja possível a suspensão da ação de
execução antes de realizada a citação, é necessário o prévio
esgotamento dos meios possíveis para a sua concretização -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AI
2161259-82.2014.8.26.0000, a 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 28 de outubro de 2014).
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE A SUSPENSÃO
DO CURSO DO PROCESSO EM FACE DA AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
A ausência de citação dos devedores não localizados, uma
vez constatada a inexistência de bens penhoráveis, não
impede a suspensão da execução - Inteligência do art. 791,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232623-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
inciso III, do CPC - Todavia, não esgotados os meios
possíveis para a citação, torna-se prematura a pretendida
suspensão. - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no
201922924.2014.8.26.0000,
Rel.
Marino
Neto,
j.
17/03/2014).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator